Tribunal: TJSP
Processo: 1090382-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais. Recursos anteriores que envolvem a mesma relação jurídica objeto destes autos. Apelação julgada pela 16a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Aplicação do disposto no art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não conhecido, com remessa para redistribuição.